Tribunal: TJDFT
Processo: 0754204-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754204-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHÃES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHÃES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHÃES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHÃES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHÃES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHÃES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES DE ALMEIDA, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXÃO. DESPACHO Ciente da petição ID 75613506 e anexos e da petição ID 75855252 e anexos. Mantenha o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator